Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707272-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRESSA BIZERRA BRITO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Tutela de Urgência Incidental – Disponibilização do resultado do certame atualizado e corrigido - Deferimento. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) interpôs Apelação em face da Sentença proferida pela Circunscrição da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual concedeu a segurança para determinar que seja atribuída a pontuação da questão n° 116 da prova referente ao Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal à impetrante, bem como para que esta seja reposicionada na respectiva classificação em decorrência da pontuação. Na petição de ID 43826794 a apelada sustenta que apesar da sentença proferida, não houve nenhuma alteração do resultado final publicado no sítio oficial do concurso. Pondera que a situação de iminência das nomeações demonstra a urgência na publicação da atualização da nota da apelada no site, a fim de evitar que seja preterida na ordem de convocação. Assim, postula, em sede de Tutela de Urgência, a declaração do direito da apelada e a obrigação do apelante em disponibilizar, na página eletrônica do certame, a lista de resultado final devidamente corrigida e atualizada, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, o Magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o Contraditório civilista. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. Ressaltando ser tal exame breve, superficial e não definitivo. O perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. In casu, encontram-se presentes os pressupostos para o deferimento da medida pleiteada. A probabilidade de direito é evidente, diante do suposto erro grosseiro no gabarito da questão do Concurso. O gabarito indica como certa a questão com o seguinte teor: “Compete à União, privativamente, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal”. Ocorre que a redação do art. 22, inciso XVII da Constituição Federal (com o advento da Emenda Constituição n° 69/2012), assim prevê: "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes". Ou seja, a competência privativa da União não contempla organizar e legislar sobre Defensoria Pública do Distrito Federal. Cabe mencionar, outrossim, que Este Relator, ao analisar o Agravo de Instrumento n°0726460-45.2022.8.07.0000, deferiu o pedido liminar para que fosse atribuída à apelada a pontuação da questão n°116, com o devido reposicionamento na classificação. Por sua vez, o perigo de dano é demonstrado pelo fato de que se houver convocação sem atualização da ordem de classificação, a apelada poderá ser preterida na ordem de chamada. Deste modo, DEFIRO A LIMINAR, para o fim de que a apelante Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) disponibilize, na página eletrônica do certame de Analista de Apoio à Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal, a lista de resultado final devidamente corrigida e atualizada, com o nome e a nova classificação da apelada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Desembargador Eustáquio de Castro Relator